Tribunal: STF
Processo: ARE 1398271
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2023-10-24
Data de publicação: 2023-10-24

Ementa:
Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. 3. Responsabilidade subsidiária do poder concedente para a reparação de dano a usuário de transporte público, após constatada a insolvência da empresa concessionária. Matéria decidida na origem com base na interpretação de legislação infraconstitucional e na análise do acervo fático-probatório. 4. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Súmula 279 do STF. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.